Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-17.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ABUSO DE PODER. VIOLAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 à autora em razão de invasão de seu domicílio por policiais, sem a apresentação de mandado judicial ou autorização da moradora, em busca de indivíduo que não residia no local. O apelante aduz que não houve comprovação de que os fatos foram praticados por agentes do Estado, e defende que, ainda que houvesse referida comprovação, não foi demonstrado abuso na diligência, não havendo que se falar em dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o DISTRITO FEDERAL deve ser responsabilizado civilmente pela alegada conduta de policiais de violação ao domicílio da autora; (ii) analisar a ocorrência de dano moral e; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado demanda a comprovação da conduta estatal, do dano e do nexo causal, não se exigindo a demonstração de culpa ou dolo.
4. A inviolabilidade do domicílio é direito fundamental previsto no art. 5o, XI, da Constituição, e o réu, mesmo tendo amplo acesso aos documentos de que dispõem as suas forças de Segurança Pública, não comprovou nenhuma das hipóteses que excepcionam a regra da inviolabilidade do domicílio, tendo em vista que não demonstrou: i) o consentimento da moradora permitindo o ingresso em sua residência; ii) a existência de fundadas razões que indicassem a situação de flagrante delito na casa; iii) eventual desastre ou necessidade de prestação de socorro; e iv) existência de ordem judicial que justificasse a diligência.
5. O direito fundamental à inviolabilidade do domicílio é uma das facetas do direito à privacidade, à intimidade e à honra. Assim, caracterizada a violação do domicílio, em especial por agentes do Estado, há ofensa direta aos direitos da personalidade, ensejando o direito de compensação pecuniária.
6. Levando-se em consideração as particularidades do caso concreto, notadamente a capacidade financeira das partes, a ausência de maiores danos materiais e à integridade física, bem como a curta duração da ação, a indenização por danos morais deve ser reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante suficiente para atender ao caráter pedagógico, de modo a desestimular a reincidência na prática ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESES
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado exige a comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal, independentemente da existência de dolo ou culpa. 2. A violação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio por agentes estatais fora das exceções previstas caracteriza dano moral. 3. A fixação da indenização por danos morais em montante que não se coaduna com as particularidades do caso concreto autoriza a sua redução.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V, X e XI; art. 37, § 6o; CC, art. 43 e art. 944; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603616-RO (Tese 280); STJ, AgRg no HC n. 821.494/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26/2/2024; TJDFT, Acórdão 1210545, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, j. 16/10/2019; Acórdão 1943244, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 07/11/2024; Acórdão 1431137, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, j. 15/06/2022; Acórdão 1247065, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/04/2020,; Acórdão 1249982, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 18/05/2020.